Tribunal: TJES
Processo: 5000743-40.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000743-40.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J.B.MAURO HULK MOTOS e outros (2)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INFIRMAM A MISERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação monitória. Os agravantes sustentam que não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, alegando endividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes preenchem os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e da existência de elementos nos autos que possam infirmá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que comprovem insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

4. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência financeira apresentada por pessoa natural, cabendo à parte contrária ou ao juízo demonstrar fundadas razões para afastá-la.

5. A análise das declarações de imposto de renda revelou inconsistências, como o recebimento de valores expressivos a título de aluguéis sem a correspondente titularidade de bens imóveis, além da existência de vultuosas quantias em espécie.

6. Em relação à pessoa jurídica, a simples juntada de extrato bancário com débitos e estornos de empréstimos não comprova, de forma cabal, a incapacidade financeira para fins de concessão do benefício.

7. A condição dos agravantes como avalistas de empréstimo no valor de R$770.000,00 contradiz a alegação de hipossuficiência, sugerindo capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira do requerente.

2. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova cabal da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

3. A atuação como avalista de empréstimo de valor elevado configura indício de capacidade financeira incompatível com a condição de hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
, interposto por
JBMAURO HULK MOTOS, JAMYLLI BRUNELI MAURO e RAFAEL DA COSTA MAIA
, contra decisão (id 10455534) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Linhares, que, nos autos da ação monitória interposta por BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 10454768), os recorrentes sustentam que não podem arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento, já que os embargantes encontram-se endividados.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o
agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50, e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102), tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção juris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

De início, verifico que a agravante Jamylli Bruneli declarou em seu último imposto de renda ter recebido R$15.000,00 em 2023 a título de “aluguéis”. Todavia, depreende-se de sua declaração que Jamylli não é proprietária de imóvel. Além disso, a agravante declarou ter recebido R$15.768,00 da pessoa jurídica J.B. Mauro Hulk Motos, terceira agravante. Por fim, Jamylli declarou ter R$65.500,00 em moeda corrente.

O agravante Rafael da Costa Maia, por sua vez, declarou ter recebido R$28.000,00 a título de aluguéis em 2024, bem como R$2.680,00 da empresa J.B. Mauro Hulk Motos no ano de 2023. Possuía, também, R$20.000,00 em espécie.

Assim como a agravante Jamylli, Rafael não declarou ser proprietário de bens imóveis que justifiquem o recebimento de aluguéis.

Com relação à última agravante, empresa J.B. Mauro Hulk Motos, foi juntado apenas um extrato bancário em que constam diversos “débitos de empréstimo” e “estornos de débito de empréstimo”. No que pese ser possível o deferimento da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, é necessário que seja cabalmente demonstrada a impossibilidade da parte arcar com as custas, o que, no caso em tela, não aconteceu.

Além das inconsistências nas declarações de imposto de renda dos agravantes Rafael e Jamylli, é necessário pontuar que o objeto dos embargos à execução é um empréstimo que, inicialmente, foi estabelecido em R$770.000,00 (setecentos e setenta mil reais), conforme documentos juntados aos autos da execução e nos embargos à execução.

Tendo em vista que o Banco Bradesco aceitou Rafael e Jamylli como avalistas do empréstimo de R$770.000,00 tomado pela empresa J.B. Mauro Hulk Motos, certo é que a renda dos dois agravantes não condiz com o que foi apresentado na declaração de imposto de renda.

Desse modo, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelos agravantes, de forma que não fazem jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

À luz do exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez